Tribunal: TJSP
Processo: 0022090-41.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. IRRESIGNAÇÃO APENAS QUANTO À REPRIMENDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. Por expressa disposição legal, operações dosimétricas e fixação de regime prisional somente podem ser alteradas em sede de revisão criminal quando houver manifesta ilegalidade, não verificada na espécie. Adoção de uma ou outra interpretação jurisprudencial dentre as possíveis não constitui fundamento de

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. IRRESIGNAÇÃO APENAS QUANTO À REPRIMENDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. Por expressa disposição legal, operações dosimétricas e fixação de regime prisional somente podem ser alteradas em sede de revisão criminal quando houver manifesta ilegalidade, não verificada na espécie. Adoção de uma ou outra interpretação jurisprudencial dentre as possíveis não constitui fundamento de revisão, ainda que se postule orientação mais benéfica ao réu. As circunstâncias em que cometido o delito bem justificaram a elevação da pena base em 1/4 acima do piso, adotados critérios dentro dos limites legais, não verificadas quaisquer ilegalidades que justifiquem a excepcional cisão da coisa julgada. Regime inicial semiaberto fixado em acordo ao art. 33, § 2o, "b", do Código Penal. Penas mantidas.
Improcedência da revisional.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000068027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0022090-41.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário RAFAEL
CARDOSO MAGALHÃES.
ACORDAM, em 8o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a revisão criminal. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente), POÇAS LEITÃO, NEWTON NEVES, OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO, RICARDO SALE JÚNIOR, CAMARGO ARANHA FILHO E
LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Revisão Criminal No 0022090-41.2019.8.26.0000 - COMARCA: São Paulo - VOTO No 005007
2
VOTO:
005007
REVISÃO CRIMINAL:
0022090-41.2019.8.26.0000
PETICIONÁRIO:
RAFAEL CARDOSO MAGALHÃES
COMARCA:
SÃO PAULO 5a VARA CRIMINAL
REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. IRRESIGNAÇÃO
APENAS QUANTO À REPRIMENDA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE.
Por
expressa
disposição
legal,
operações dosimétricas e fixação de regime prisional
somente podem ser alteradas em sede de revisão
criminal quando houver manifesta ilegalidade, não
verificada na espécie. Adoção de uma ou outra
interpretação jurisprudencial dentre as possíveis não
constitui fundamento de revisão, ainda que se postule
orientação mais benéfica ao réu. As circunstâncias em
que cometido o delito bem justificaram a elevação da
pena base em 1/4 acima do piso, adotados critérios
dentro dos limites legais, não verificadas quaisquer
ilegalidades que justifiquem a excepcional cisão da
coisa julgada. Regime inicial semiaberto fixado em
acordo ao art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal. Penas
mantidas.
Improcedência da revisional.
A respeitável sentença de fls. 82/84 (daqui
em diante sempre dos autos da ação penal) condenou o peticionário RAFAEL
CARDOSO MAGALHÃES às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, como incurso no artigo 158,
caput, do Código Penal.
Apelou o réu, buscando a absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretendeu a desclassificação da conduta
para a do artigo 146 do Código Penal, a mitigação da reprimenda, com a fixação das
bases no mínimo legal, e a fixação do regime aberto (fls. 101/105).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Revisão Criminal No 0022090-41.2019.8.26.0000 - COMARCA: São Paulo - VOTO No 005007
3
A Colenda 3a Câmara Criminal desta Corte,
pelo V. Acórdão de fls. 127/131, deu parcial provimento ao recurso de apelação, por
unanimidade, para reduzir a pena pecuniária para 12 (doze) dias-multa.
Inconformado, o ora peticionário interpôs
recurso especial (fls. 150/157), não admitido pelo Exmo. Sr. Presidente da Seção
Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 167/168).
Interposto agravo (fls. 171/174), sobreveio a respeitável decisão de fls. 188/191,
por meio da qual o Exmo. Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik negou provimento ao
recurso especial, com trânsito em julgado em 14.3.2017 (fls. 19 desta revisão
criminal).
Doravante, o peticionário propõe revisão
criminal e, sustentando que a decisão condenatória definitiva é contrária à
evidência dos autos e ao texto expresso da lei penal, busca a mitigação das
reprimendas, com a fixação das bases no mínimo legal, por se mostrarem
desproporcionais com o caso concreto, e a fixação de regime aberto (fls. 2/5, idem).
A Douta Procuradoria-Geral da Justiça, em
respeitável parecer lançado nos autos, opinou pelo indeferimento (fls. 30/31,
ibidem).
É o relatório.
Trata-se a presente de revisão criminal, ação
destinada à reparação de erros judiciários de fato ou de direito ocorridos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Revisão Criminal No 0022090-41.2019.8.26.0000 - COMARCA: São Paulo - VOTO No 005007
4
decisões condenatórias (ou absolutórias impróprias) definitivas, expressos nas
formas previstas na legislação processual penal: confronto da decisão com o texto
expresso legal, manifesta contrariedade da decisão com a evidência produzida nos
autos, fundamentação em provas falsas, ou para trazer ao Poder Judiciário novas
provas que levem à absolvição ou diminuição da reprimenda.
As hipóteses legais, previstas no artigo 621
do Código de Processo Penal, são taxativas e para o conhecimento da ação de
revisão criminal, por relativizar a coisa julgada, faz-se necessário o cotejo e perfeita
adequação da causa de pedir nas proposições acima expostas, exclusivamente. Não
é o caso dos presentes autos, em que se busca, em verdade, uma segunda apelação.
Dos
fundamentos
deduzidos
na
peça
vestibular já se constata que, pela melhor técnica jurídica, seria o caso de sequer se
conhecer a pretensão revisional, uma vez que a “causa petendi” não veicula
qualquer das hipóteses acima elencadas. Todavia, curvo-me ao entendimento deste
C. colegiado, para conhecer a demanda, que, todavia, não merece acolhimento.
Rafael foi condenado porque, mediante
grave ameaça e violência, exercidas com o intuito de obter para si vantagem
econômica, constrangeu Mônica Aparecida da Silveira a fazer algo a que não estava
obrigada.
Segundo a inicial, “a vítima estacionou seu
veículo no local do fato, momento em que o DENUNCIADO, guardador de veículos, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Revisão Criminal No 0022090-41.2019.8.26.0000 - COMARCA: São Paulo - VOTO No 005007
5
abordou, exigindo que lhe pagasse a quantia de R$ 3,00 (três reais) para deixar o
carro no local. Neste momento, a vítima disse a RAFAEL que lhe pagaria a aludida
quantia quando retornasse, atravessando a via, em seguida. O DENUNCIADO, então,
puxou a vítima pelo braço, insistindo que ela pagasse a quantia exigida, tendo ela,
contudo, afirmado que pagaria na volta. Não satisfeito e, em tom ameaçador, o
DENUNCIADO disse à vítima que se ela não pagasse a quantia exigida não se
responsabilizaria por seu veículo. No momento em que a vítima continuou
caminhando, RAFAEL se dirigiu até o carro de Mônica e quebrou o espelho retrovisor
direito e se evadiu” (fls. 2/3).
A materialidade e autoria delitivas ressumam
incontroversas, tanto que não houve insurgência na presente revisão criminal, que
se limita a perseguir a redução do apenamento imposto e o abrandamento do
regime.
Passo à análise das penas.
A reprimenda foi estabelecida dentro de
bases legais, conforme o convencimento motivado do Magistrado sentenciante e
retificado em benefício do peticionário pelo V. Acórdão proferido em sede recursal,
que mitigou a reprimenda. Alteração em sede de revisão criminal somente se daria
em caráter excepcional: nas mesmas hipóteses previstas no artigo 621 do Código de
Processo Penal, ou seja, se a pena fosse estabelecida de forma manifestamente
contrária à legislação ou à evidência dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Revisão Criminal No 0022090-41.2019.8.26.0000 - COMARCA: São Paulo - VOTO No 005007
6
Com efeito, a pena-base foi estabelecida em
1/4 (um quarto) acima do mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze)
dias-multa, o que não se mostrou desproporcional e foi bem justificado “por conta
da personalidade deturpada e delinquente do apenado, que não só ameaçou a vítima,
mas também a agrediu puxando-lhe o braço. O réu mostrou-se covarde ao agredir
uma mulher como fez, o que exige reprovação exemplar. Ademais, como se não
bastassem as consequências psicológicas para a vítima, quase sempre indeléveis, as de
cunho financeiro foram péssimas. A vítima gastou R$ 800,00 (oitocentos reais) para
consertar o veículo que o réu danificou” (fl. 83). Nas fases seguintes, à míngua de
modificadoras, foi tornada definitiva.
Ora, o tipo penal em abstrato prevê o piso e o
teto das penas privativas de liberdade a serem aplicadas. No artigo 59 do Código
Penal, são indicadas as circunstâncias judiciais que o aplicador da pena deve
considerar para a cominação da pena base dentro de tais limites no mais das vezes,
consideravelmente elásticos sem, contudo, indicar percentuais fixos de cominação,
deixando ao prudente critério do Magistrado tal valoração. Tem-se que, no caso dos
autos, as penas cominadas em primeira e segunda instâncias observaram os limites
e critérios legais da dosimetria , não havendo que se cogitar em qualquer
ilegalidade.
Outrossim, bem fixado o regime inicial
semiaberto, sopesado o montante do apenamento (artigo 33, §2o, alínea “b”, do CP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Revisão Criminal No 0022090-41.2019.8.26.0000 - COMARCA: São Paulo - VOTO No 005007
7
A adoção de corrente jurisprudencial diversa
ainda que mais favorável ao réu , em detrimento do entendimento esposado na
decisão, quando não ilegal esta, não é hipótese autorizadora da alteração penal por
meio da presente ação excepcional, conforme incisos do já mencionado artigo 621
do estatuto de ritos penais.
Assim, tratando-se de ação de cabimento
excepcional, e incomprovada violação à lei nas operações dosimétricas e fixação de
regime, inexiste reparo a ser feito por esta via.
Ante o exposto, pelo meu voto, INDEFIRO o
pedido de revisão criminal.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora